Tribunal: TJES
Processo: 0001029-96.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-96.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISNARA TEIXEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001029-96.2022.8.08.0008

APELANTE: TAISNARA TEIXEIRA MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por TAISNARA TEIXEIRA MACHADO em face de sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) em caso afirmativo, estabelecer se as circunstâncias fáticas amoldam a conduta ao tipo de tráfico (art. 33) ou ao de posse para consumo pessoal (art. 28).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico, que atestou a natureza proscrita da substância ("crack").

A autoria também resta demonstrada, com base na robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos harmônicos e precisos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Confere-se credibilidade aos depoimentos dos agentes policiais, mormente quando se mostram firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo afastada a validade apenas quando evidenciado interesse particular do agente ou quando as declarações não encontram suporte em outras provas, o que não ocorre na hipótese.

A versão da ré, que admite a posse da droga mas alega destinação para consumo próprio, apresenta-se isolada e inverossímil diante do coeso acervo probatório acusatório.

A finalidade mercantil da droga é extraída de um conjunto de indícios robustos, como: (i) as denúncias anônimas prévias e recorrentes sobre a traficância pela ré; (ii) o local da abordagem, conhecido como ponto de venda de entorpecentes; (iii) a forma de acondicionamento da droga, fracionada em 07 (sete) pedras, típica para a venda a varejo; (iv) a evasão do acompanhante da ré com a chegada da polícia; e (v) a não apreensão de apetrechos para o consumo da substância.

A análise dos critérios previstos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, como a natureza da droga, o local e as condições da ação, revela que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, o que inviabiliza o acolhimento do pleito desclassificatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por meio de laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação, gozando de presunção de legitimidade.

A destinação comercial do entorpecente pode ser aferida a partir de elementos circunstanciais, como denúncias anônimas, o local da prisão, a forma de acondicionamento da droga e a ausência de apetrechos para consumo.

Incabível a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal quando as circunstâncias fáticas, avaliadas conforme os parâmetros do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, indicam de forma inequívoca o propósito de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001029-96.2022.8.08.0008

APELANTE: TAISNARA TEIXEIRA MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

TAISNARA TEIXEIRA MACHADO

em face da r. Sentença
(ID 14778865), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
(ID 14778876), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da mesma lei.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14778877), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 14972357).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 22h06, na Rua Goiania, nº 55, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, a apelante trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 (sete) pedras de "crack". Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após o recebimento de diversas informações anônimas acerca da prática de narcotráfico pela recorrente nas proximidades de uma escadaria. Ao chegarem ao local, os militares avistaram a apelante ao lado de Guilherme Bitile, que se evadiu. Durante a abordagem, os entorpecentes foram encontrados no interior da capa do aparelho celular da ré.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação,
pugnando pela
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Desse argumento central, deriva o pleito subsidiário
de
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 14 do IP), Auto de Constatação (fl. 16) e, de forma inconteste, pelo Laudo Toxicológico (fls. 82 a 82 verso), que atestou a natureza proscrita da substância apreendida — "crack" (éster metílico da benzoilecgonina).

No que concerne à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão da recorrente.

A testemunha policial militar MICHEL DIAS DE SOUZA, ao ser ouvido em juízo (fl. 120), relatou com precisão “
que a acusada é frequentemente denunciada por suposto envolvimento com o crime de tráfico, inclusive havendo notícias que a ré guardava drogas em sua residência e que atuava passando informações sobre a presença da policia no bairro”
. Relatou ainda que, no dia dos fatos, “
a policia militar havia recebida informações que a denunciada juntamente com Guilherme Bitilher, este, supostamente armado, estariam realizando tráfico de drogas próximo a residência da acusada”
.

No mesmo sentido, e em total consonância com tal narrativa, o depoimento da testemunha policial militar RENILTON FERREIRA PIRES (fl. 120), que, em juízo, confirmou ter recebido denúncia de que a apelante, na companhia de Guilherme Bitilher, “
estariam na escadaria do bairro Colina, realizando a venda de drogas”
, e que ambos já eram conhecidos da polícia por envolvimento com o tráfico.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em total antítese ao coeso acervo probatório acusatório,
a versão apresentada pela ré em seu interrogatório judicial — ao assumir que estava em posse da droga, mas negando a destinação mercantil em favor do consumo próprio — mostra-se isolada e inverossímil.

Ora, tal versão é infirmada não apenas pelos depoimentos testemunhais, mas por todo o contexto fático que circundou a prisão.

Com efeito, a finalidade mercantil da droga é extraída de um conjunto de indícios coesos e robustos, a saber: (i) as denúncias prévias e recorrentes sobre a traficância da ré, que legitimaram a ação policial e já indicavam a
mens rea
da agente; (ii) o local da abordagem, notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, circunstância que, segundo a jurisprudência, é fator relevante na aferição do dolo; (iii) a forma de acondicionamento da droga, fracionada em 07 (sete) pedras, formato típico e característico da preparação para a venda a varejo e incompatível com a alegação de posse para uso singular; (iv) a evasão de seu acompanhante ao perceber a aproximação policial, conduta que denota a consciência da ilicitude da atividade que ali se desenvolvia; e (v) a ausência de apreensão de quaisquer apetrechos para consumo de "crack" em seu poder.

Resta, portanto, analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º do art. 28, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a conjugação dos fatores exaustivamente demonstrados, revela de forma inequívoca que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, tornando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida
. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)